Tribunal: TJSP
Processo: 2038132-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que, ante a necessidade de se verificar a falsidade alegada na assinatura de procuração, determinou a realização de perícia técnica, cujo custeio deverá ser rateado entre as partes. Insurgência. Não acolhimento. Inteligência do artigo 95, caput, do CPC. Prova pericial determinada de ofício pelo Juízo. Honorários periciais que devem

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que, ante a necessidade de se verificar a falsidade alegada na assinatura de procuração, determinou a realização de perícia técnica, cujo custeio deverá ser rateado entre as partes. Insurgência. Não acolhimento. Inteligência do artigo 95, caput, do CPC. Prova pericial determinada de ofício pelo Juízo. Honorários periciais que devem ser rateados entre as partes. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000193167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2038132-97.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que são
agravantes NEUSA FAVERO RAMPASO, RENATA FAVERO RAMPASO e
ENDRIGO FAVERO RAMPASO, são agravados VIVIANE CABRAL FAVERO
SILVA, CINTIA CABRAL FAVERO e FABIO CABRAL FAVERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 16 de março de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2038132-97.2020.8.26.0000
Voto no 24.867
Agravo de Instrumento No 2038132-97.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravantes: Neusa Favero Rampaso, Renata Favero Rampaso e Endrigo Favero
Rampaso
Agravados: Viviane Cabral Favero Silva, Cintia Cabral Favero e Fabio Cabral Favero
Juiz de primeiro grau: Antonio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto no 24.867
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que, ante a necessidade de se verificar a falsidade
alegada na assinatura de procuração, determinou a
realização de perícia técnica, cujo custeio deverá ser rateado
entre as partes. Insurgência. Não acolhimento. Inteligência
do artigo 95, caput, do CPC. Prova pericial determinada de
ofício pelo Juízo. Honorários periciais que devem ser
rateados entre as partes. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis, em fase de cumprimento de
sentença, contra a r. decisão de págs. 236/237 deste (págs. 18/19 processo originário),
que, entre outras determinações, ante a necessidade de se verificar a falsidade alegada na
assinatura de procuração, determinou a realização de perícia técnica, cujo custeio deverá
ser rateado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2038132-97.2020.8.26.0000
Voto no 24.867
Alegam os Agravantes, em síntese, que a r. decisão
agravada não merece prosperar, para que o ônus do pagamento dos honorários periciais
sejam carreados aos Agravados, pois a estes incumbe a prova. Sustentam que os ora
Agravantes, juntamente com Cintia e Viviane, ingressaram com ação de extinção de
condomínio contra Fabio, que foi julgada procedente, ante a revelia, considerado que o
imóvel comum era utilizado exclusivamente por este sem qualquer ônus. Porém, já em
sede de execução do julgado, as Sras. Cintia e Viviane, que são irmãs do sr. Fábio,
apresentaram impugnação ao cumprimento de julgado (o que gera confusão e tumulto
processual), com a alegação de que não assinaram as procurações e que estas teriam sido
falsificadas, de modo que cabe a elas o ônus da prova da alegada falsidade. Enunciam
que tanto Cintia como Viviane entraram em contato com a advogada Cláudia e
concordaram em participar do polo ativo da ação em face do irmão, o que foi
demonstrado pelos e-mails trocados e pela ata notarial, de modo que não podem os ora
Agravantes serem compelidos a pagar honorários periciais.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 24/25).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Determinado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 27).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O artigo 95, caput, do Código de Processo Civil
determina: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, sendo a do
perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2038132-97.2020.8.26.0000
Voto no 24.867
Pelo que se extrai do processo, a prova pericial em questão
foi determinada de ofício pelo Juízo, de modo que de rigor que os honorários do perito
sejam rateados pelas partes.
Insta observar que a perícia aqui não foi requerida por
qualquer das partes, mas sim determinada como necessária pelo Juízo de origem, até
porque é este que pretende auferir acerca da existência de vício na representação
processual, decorrente da falsidade de assinatura nos instrumentos procuratórios.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator